Tribunal: TJDFT
Processo: 0701558-84.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0701558-84.2020.8.07.0004 APELANTE: MARIA NAZARE LIMA MASCARENHAS, ESPÓLIO DE JOSÉ MENCK REPRESENTANTE LEGAL: JOSE DEOLINDO MASCARENHAS MENCK APELADO: TODOS OCUPANTES DA GLEBA OBJETO DA PRESENTE DEMANDA, ANAILDE DOMINGUES DE MEDEIROS, QUALQUER OCUPANTE DA FAZENDA BURITI TIÇÃO SH ÁGUA QUENTE Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Diante do requerimento Id. 25483935, com fulcro no art. 313, I, do CPC, defiro a dilação do prazo para a regularização processual, por 30 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora